Tribunal: TJMT
Processo: 1015796-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015796-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[Douto Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (AGRAVADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (AGRAVADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (AGRAVADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (AGRAVADO), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (AGRAVADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), GIOVANNA ROSA - CPF: 041.663.641-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE PENHORA ONLINE – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, §1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Rodrigo Vieira Komochena
em face da R. decisão proferida pelo MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra Ivair de Rossi e outros, indeferiu o pedido de penhora
online
a ser realizado nas contas bancárias dos executados.

Inconformado, o agravante sustenta que a r. decisão é nula, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao indeferimento do pedido. Segue sustentando, que trata-se de litisconsórcio facultativo, cuja responsabilidade dos devedores é solidária, sendo desnecessária a citação de todos os executados, podendo a execução prosseguir contra o devedor que restou citado. Firme no seu propósito, alega que a execução deve tramitar ao interesse do exequente, nos termos do art. 797, do CPC.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 100703961).

As informações foram prestadas (id. 102118557), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 92433976), arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, por descumprimento do quanto disposto no art. 1.016, do CPC, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na contraminuta, a parte agravada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por inepcia da inicial, nos termos do art. 1016, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante incluiu na petição inicial o nome das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, além do nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, cumprindo a exegese da aludida norma legal
.

Ademais, meros erros materiais encontrados na exordial não possuem o condão de ensejar o não conhecimento do recurso.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Rodrigo Vieira Komochena
moveu ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Ivair de Rossi e outros,
visando o recebimento do montante atualizado de R$ 588.996,72 (quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), oriundo de contrato de honorários advocatícios (id. 104791478).

Durante a marcha processual, o exequente requereu a penhora
online
nas contas bancárias dos executados, nos termos do art. 854, do CPC, o que foi indeferido pela douta magistrada
a quo

(id. 100202983)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a r. decisão é nula, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC, no tocante aos motivos que levaram ao indeferimento do pedido.

Segue sustentando, que trata-se de litisconsórcio facultativo, cuja responsabilidade dos devedores é solidária, sendo desnecessária a citação de todos os executados, podendo a execução prosseguir contra o devedor que restou citado.

Firme no seu propósito, alega que a execução deve tramitar ao interesse do exequente, nos termos do art. 797, do CPC.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação do agravante de que a r. decisão é nula, por ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF
e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC
.

Com razão.
In casu
, basta uma simples leitura da petição posta no feito executivo pelo exequente, ora recorrente, na qual requereu a penhora
online
nas contas bancárias dos executados, nos termos do art. 854, do CPC, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, que sequer foram analisados pela d. magistrada (id. 100202983).

Ora, com a devida vênia, a MMa Juíza se limitou a declinar que
“indefiro a petição aviada no ID 58476715”
, sem enfrentar os pontos apontados afetos a aplicação do art. 854, do CPC e o fato de que as contas dos executados, ora agravados, eram utilizadas para movimentações financeiras.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela parte no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC
.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo exequente, ora agravante, a, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e
e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC
.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Não é demais registrar que não se está reconhecendo os argumentos postos pelo exequente, ora agravante, no seu pleito de penhora
online
, mas, somente a necessidade da nulidade do
decisum
, a fim de possibilitar que a MMa Juíza fundamente a sua decisão adequadamente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, com a devida fundamentação acerca dos motivos que levaram a rejeição dos argumentos postos pela parte.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
decisum
, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022